Tribunal: STF
Processo: ARE 1557774
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual não foi admitido o Recurso Extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 233): 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. PROLIFERAÇÃO DESORDENADA DO MEXILHÃO DOURADO. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IBAMA E DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SOLIDARIEDADE. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. Estudos revelam que o mexilhão dourado é uma espécie exótica e invasora, interferindo na capacidade de sobrevivência de outras espécies em uma ampla região geográfica ou mesmo em uma área específica. 2. A proteção do meio ambiente é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios nos termos do artigo 23, VI e VII da Constituição de 1988. 3. Em épocas de alarmantes desastres ambientais, em relação aos quais não há definitiva expectativa de recuperação de danos, os princípios da precaução e da prevenção adquirem força vital. E o Direito, como um do pilares de um Estado Democrático, deve ser atuante, preciso e efetivo na busca da proteção do meio ambiente, que é, em última análise, a própria proteção da vida. 4. Desprovimento dos recursos.” 



    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos, tão somente para integração do acórdão, sem a concessão de excepcionais efeitos infringentes (eDOC 260).



    Com amparo na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, LIV e LV, 21, XII, ‘d’ e ‘f’, e XXII, 22, I, IX e X, 60, § 4º, e 84, VI, da Constituição da República, alegando-se, em síntese, que: (i) o acórdão recorrido tem fundamento em “[...] estudos que não foram submetidos ao contraditório das partes”, violando o devido processo legal (eDOC 305, p. 11); (ii) a determinação judicial imposta ao Recorrente desborda da proteção ambiental, matéria sujeita à competência comum e concorrente, alcançando a “[...] operação de atividades de transporte aquaviário, inclusive internacional, e dos portos, além de ações de polícia marítima e aeroportuária” (eDOC 305, p. 12); e (iii) e ofensa ao princípio da separação dos Poderes da República, por “[...] afronta ao poder discricionário do Executivo, eis que a elaboração do orçamento do Estado e consequente escolha das áreas de investimento é de competência daquele, sujeita a aprovação do Poder Legislativo” (eDOC 305, p. 17).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, sob o fundamento de violação constitucional meramente reflexa, e incidência da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal (eDOC 323).



    É o relatório. Decido.



    De pronto, observo que a irresignação não merece prosperar.



    Por primeiro, quanto à suscitada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371 (Tema nº 660), sob a relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, firmou compreensão segundo a qual não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível, nessa extensão, o presente Recurso Extraordinário. 



    Eis a ementa do paradigma:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)



    A par disso, a respeito das ações de proteção ambiental determinadas em face do Recorrente, em cotejo com a disciplina das competências constitucionais, observo que o Tribunal de origem assentou – além da aplicação dos princípios da proteção e prevenção, decursivos dos deveres ecológicos impostos ao Poder Público no art. 225, § 1º, da CRFB/1988 –, o compartilhamento do poder de polícia ambiental, entre os entes políticos, naquilo que toca à “fiscalização das águas de lastro dos navios” (eDOC 211, p. 17).



    Nesse contexto, constato estarem dissociadas as razões recursais dos fundamentos do acórdão recorrido, atraindo a aplicação do óbice da Súmula nº 284 desta Corte, uma vez que o Recorrente, no ponto, limita-se a discorrer as competências constantes dos arts. 21, XII e XXII (sublinhe-se, atinentes à exploração de serviços públicos e às ações de segurança marítima, respectivamente), e 22, I, IX e X (concernentes à atividades legislativas, não a implementação de políticas públicas ambientais), da Constituição da República.



    Espelhando tal compreensão:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSORA. ALEGAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1526659 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-02-2025 PUBLIC 21-02-2025; grifei)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Razões recursais dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado. Incidência da Súmula 284 do STF. 4. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Recurso que não constitui meio processual cabível para reforma do julgado em situação de mero inconformismo ou para fins de rediscussão da matéria já apreciada. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1196048 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-11-2024 PUBLIC 27-11-2024; grifei)



    Por fim, este Tribunal Constitucional consolidou, em sede de repercussão geral (Tema nº 698), tese vinculante segundo a qual “(a) intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”, como estampa a ementa do precedente vinculante, a seguir transcrita:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (RE 684.612, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 04-08-2023 PUBLIC 07-08-2023; grifei)



    Na mesma esteira, e anteriores ao sobredito precedente, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012; grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022; grifei)



    No caso, observo que o Tribunal de origem, à vista do panorama fático delineado na sentença, e a partir da detida análise do acervo documental carreado aos autos, reconheceu efetiva necessidade de ações estatais, em sede de políticas públicas ambientais, voltadas à contenção da proliferação de espécie exótica (“mexilhão dourado”) (eDOC 211, p. 6-14), moldura a autorizar a intervenção judicial, a fim de dar consecução a direitos fundamentais, notadamente ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à saúde coletiva.



    Diante desse cenário, eventual revisão da conclusão alcançada pelo juízo a quo, mormente acerca da responsabilidade do ente estadual em relação à promoção de medidas ambientais, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão, no que diz respeito à fiscalização e responsabilidade imputada ao Município Recorrente, com vistas à implementação de políticas públicas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279 do STF) e a análise de normas infraconstitucionais (Leis 6.766/79, 6.938/91 e 11.445/2007, Lei Complementar Municipal 3.439/2016 e NBR 7229 da ABNT), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por ser reflexa a alegada ofensa à Constituição Federal. 3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico (ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 16.09.2013). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública" (ARE 1.380.897 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.08.2023).



    "AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS" (ARE 1.412.280 AgR-segundo, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.04.2023).



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Sem honorários recursais, à vista da ausência de anterior fixação da verba sucumbencial, nos moldes do art. 18 da Lei 7.347/1985.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente